Tribunal: STF
Processo: Rcl 73828
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sob alegação de violação ao Tema 1.234-RG e do Tema 6-RG.



    Na origem, trata-se de ação por meio da qual a parte beneficiária pede que o reclamante forneça o medicamento de alto custo (R$52.900,00 ao mês) CABOZANTINIBE, para tratamento de NEOPLASIA MALIGNA DE RIM.



    O Juízo de 1º grau deferiu a liminar nos seguintes termos (eDoc. 8):



    “O pedido está instruído com atestado, laudo e prescrição médica (evento 1, LAUDO7, evento 1, LAUDO8 e evento 1, RECEIT9), e com certidão negativa de fornecimento administrativo (evento 1, OUT10), documentos que demonstram a probabilidade do direito da autora e o perigo da demora decorrente dos danos resultantes da não utilização do fármaco. 



    Por fim, também está demonstrada a hipossuficiência econômica da parte autora, assistida pela DPE. 



    Destarte, presentes os requisitos legais, defiro a tutela provisória de urgência, DETERMINANDO ao demandado que providencie no fornecimento, em 10 dias, do medicamento Cabozantinibe 60 mg, nas quantidades prescritas e enquanto perdurar a necessidade, sob pena de bloqueio de numerário para custeio do que necessita a autora.”



    Contra esta decisão, o Estado do Rio Grande do Sul, ora reclamante, interpôs agravo de instrumento, ao qual foi concedido parcial efeito suspensivo nos seguintes termos (eDoc. 10):



    “(...) Relativamente a necessidade de alicerce científico sobre o laudo médico, verifico que diversamente do alegado pelo agravante, a justificativa médica, além de demonstrar a impossibilidade de substituição do fármaco pelos demais disponíveis na rede pública de saúde, bem como a realização de outros dois tratamentos que não surtiram efeitos, é respaldado em estudo científico que demonstrou a eficácia e sobrevida do medicamento, conforme se observa do laudo médico anteriormente citado, cujo trecho específico ora reitero:



    Esse medicamento foi analisado no estudo METEOR, que randomizou 658 pacientes com pelo menos uma linha de tratamento prévio para receber cabozantinibe versus everolimo. Carbozantinibe demonstrou aumento significativo da sobrevida livre de progressão mediana (7,4 versus 3,9 mese; HR=0,51; IC de 95%; 0,41-0,62; p<0,001) bem como aumento da sobrevida global mediana (21,4 versus 17,1 meses; HR=0,70; IC de 95%: 0,58-0,85; p=0,00026). (...)



    Por fim, ressalto não desconsiderar o altíssimo custo mensal do tratamento, no montante de R$ 52.900,00.



    Todavia, o argumento do Estado acerca da necessidade de que o valor bloqueado seja suficiente para 01 mês de tratamento não convence, tendo em vista o preconizado pelo art. 8º da Recomendação CNJ n° 146/2023:



    Art. 8º Em caso de impossibilidade ou não cumprimento da decisão judicial via fornecimento administrativo, na ausência de outros critérios ou de indicação de prazo necessário pelo ente público responsável para cumprimento da ordem judicial, em caso de prestação continuada, recomenda-se ao juízo determinar o depósito para aquisição do bem suficiente para 3 (três) meses de tratamento, renovando a determinação por iguais períodos até que ocorra a continuidade do tratamento com o fornecimento administrativo, observadas as regras atinentes à prestação de contas.



    Por outro lado, entendo que o pedido de liberação gradual do valor sequestrado merece acolhimento, tendo em vista o disposto pelo Enunciado 54 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: 



    Enunciado 54: Saúde Pública – Havendo valores depositados em conta judicial, a liberação do numerário deve ocorrer de forma gradual mediante comprovação da necessidade de continuidade do tratamento postulado, evitando-se a liberação única do montante integral.



    Isso posto, RECEBO o recurso e ANTECIPO PARCIALMENTE os efeitos da tutela, para determinar a liberação gradual do valor a ser bloqueado, o qual deverá observar o limite do Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG.



    O reclamante alega que o laudo médico utilizado para subsidiar o pedido da parte beneficiária não tem respaldo em evidência científica de alto nível. Ressalta que “o CONITEC, por meio da Portaria SCTIE/MS 58/2021, recomendou a não incorporação no SUS do "Carbozantinibe" para o tratamento de segunda linha para pacientes com carcinoma de células renais metastáticos”. 



    Afirma que a decisão reclamada violou os paradigmas apontados porque partiu da premissa de que o laudo do médico assistente é suficiente para embasar uma decisão de deferimento de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS pelos entes públicos e da premissa de que qualquer relatório de não recomendação da incorporação de um medicamento pela CONITEC seria contrário à Constituição Federal.



    Por essas razões, pede a procedência da reclamação.



    Neguei seguimento à reclamação por ausência de esgotamento das instâncias (eDoc. 13).



    O Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo regimental no qual alega que, embora no processo originário não esteja configurado o esgotamento de instâncias, neste caso tal exigência pode ser afastada, na medida em que as Súmulas Vinculantes 60 e 61 reforçaram a tese fixada no Tema 1234-RG. Afirma, ainda, que tais súmulas foram citadas na petição inicial de reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Tem razão o agravante, motivo por que a decisão merece reconsideração. 



    Ainda que, no processo de origem, não tenha havido o esgotamento das instâncias ordinárias, tal exigência pode ser afastada no presente caso, uma vez que as Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 reforçam a tese firmada no Tema 1234-RG, ora apontada como violada. Nessa situação, o ajuizamento de reclamação constitucional com fundamento em súmula vinculante editada por esta Corte dispensa o esgotamento prévio das instâncias ordinárias.



    É admissível, portanto, a presente reclamação. 



    No mérito, tem razão o agravante.



    Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 10):



    “(...) O medicamento "Cabozantinibe" não está incorporado ao SUS, razão pela qual, não fosse a modulação dos efeitos acima referida, seria indispensável a observância do valor anual do fármaco (R$ 634.800,00) como marco delimitador da competência (...) No caso, enquanto que ação foi ajuizada em 02.09.2024, a publicação do resultado do julgamento do Tema 1234 no DJe do Supremo Tribunal Federal ocorreu em 19.09.2024, devendo, portanto, tramitar perante a Justiça Estadual. (...)



    Conforme apontado pelo Estado, o CONITEC, por meio da Portaria SCTIE/MS 58/2021, recomendou a não incorporação no SUS do "Cabozantinibe" para o tratamento de segunda linha para pacientes com carcinoma de células renais metastáticos (...)



    (...) o fato de o medicamento não ter sido incorporado pela CONITEC impede a determinação de que o medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação, devendo, portanto ser limitado ao menor valor já praticado pelo ente em compra pública, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação CNJ nº 146/2023, de modo que sob nenhuma hipótese poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG (item "3.2"). (...)



    Somado a isso, o documento juntado nos autos de origem pela parte autora demonstra que o indeferimento administrativo se deu tão somente sob o argumento de que por se tratar de medicamento fornecido pelos Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e nas Unidades de Assistência de Alta Complexidade (UNACON), é da unidade de tratamento de oncologia de referência do Município de residência do interessado a responsabilidade pelo tratamento (1.10).



    Pois bem. 



    Atentando ao art. 2° da referida Portaria, consultei o "Relatório para a sociedade n° 219 - Cabozantinibe para tratamento de primeira linha de câncer renal avançado", onde constatei que a não incorporação do fármaco se deu em virtude da "[...] ausência de evidências científicas sobre os benefícios adicionais do medicamento à sobrevida dos pacientes, em comparação com outras terapias a que se tem acesso no SUS. Além disso, foi observado que as evidências disponíveis apresentam importantes incertezas, o que se deve principalmente ao fato de que os dados acerca do cabozantinibe provêm de um único estudo. (...)



    Impõe-se admitir que a consagração do princípio da dignidade da pessoa humana logo no art. 1°, III, da CF, revela o compromisso assumido pela Constituição Federal com os valores mais essenciais para a existência de um Estado Democrático de Direito, de modo que indispensável a sua efetiva proteção e o seu amplo desenvolvimento pelos órgãos públicos em geral e, em especial, pelos órgãos de aplicação do direito, sobretudo àqueles alçados à condição de fundamentais ou sociais, como no caso da vida e saúde, respectivamente. Logo, entendo que a conclusão técnica lançada pela CONITEC não pode pôr em risco - e quiçá sobrepor - os direitos fundamental e social da parte autora. (...)



    Relativamente a necessidade de alicerce científico sobre o laudo médico, verifico que diversamente do alegado pelo agravante, a justificativa médica, além de demonstrar a impossibilidade de substituição do fármaco pelos demais disponíveis na rede pública de saúde, bem como a realização de outros dois tratamentos que não surtiram efeitos, é respaldado em estudo científico que demonstrou a eficácia e sobrevida do medicamento, conforme se observa do laudo médico anteriormente citado.”



    Verifica-se que a decisão reclamada afastou expressamente o entendimento técnico da CONITEC quanto à não incorporação do Cabozantinibe ao SUS, fundamentando tal afastamento no princípio da dignidade da pessoa humana. No entanto, a invocação genérica desse princípio, embora essencial no ordenamento jurídico brasileiro, não pode ser utilizada como justificativa autônoma para afastar a conclusão técnica da CONITEC, sob pena de se esvaziar o próprio conteúdo normativo da política pública de saúde delineada pela Constituição Federal. A atuação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS obedece a critérios científicos, objetivos e técnicos voltados à avaliação de eficácia, segurança, custo-efetividade e impacto orçamentário das tecnologias em saúde, conforme previsto na Lei nº 12.401/2011.



    Nos termos das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do STF, a concessão judicial de medicamentos exige a observância de critérios claros, a fim de garantir a racionalidade da política pública de saúde e evitar a frustração de meios imprescindíveis para outras prioridades sanitárias.



    Contudo, a decisão reclamada foi proferida em 24/10/2024 (eDoc. 10). Até a presente data, a decisão liminar produziu efeitos e é possível que a parte beneficiária tenha iniciado o tratamento.



    Caso a paciente tenha iniciado o tratamento com base na decisão reclamada, não se pode simplesmente interrompê-lo de forma abrupta.



    Diante desse contexto, aplica-se o artigo 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que impõe a necessidade de previsão de regime de transição sempre que houver mudança de orientação judicial com impacto em situações consolidadas. No caso, o regime de transição não implica a perpetuação da decisão judicial cassada, tampouco autoriza o fornecimento indefinido do medicamento, mas impõe a necessidade de adoção de medidas que evitem a descontinuidade abrupta do tratamento médico já iniciado. 



    Dessa forma, determina-se que o Estado do Rio Grande do Sul mantenha o fornecimento do medicamento Cabozantinibe até o final do mês de junho de 2025, assegurando a continuidade do tratamento da parte beneficiária por prazo razoável, a fim de garantir a transição segura diante da reversão judicial ora determinada.



    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e JULGO PROCEDENTE a reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada e DETERMINAR a adoção do regime de transição acima indicado, nos termos do art. 932 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente